Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-17.2019.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-17.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL AIRES DA SILVA - CPF: 002.977.101-33 (EMBARGANTE), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), RENAN RODRIGUES LIMONGI - CPF: 013.434.852-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ISRAEL AIRES DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO CONSTATADO - ACLARAMENTO NECESSÁRIO - EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

Constatado que o acórdão recorrido foi omisso quanto ao pedido do apelante, ora embargante, para condenação da requerida ao pagamento de honorários de sucumbência, acolhe-se os aclaratórios para a apreciação da matéria.

Não se reconhece necessário o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência se, a despeito de o autor ter se sagrado parcialmente vencedor, o magistrado singular fixou os honorários de sucumbência como se o requerente tivesse obtido êxito em todos os pedidos.

Assim, não obstante o acolhimento dos aclaratórios, não há qualquer alteração no resultado do julgamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ISRAEL AIRES DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 160595186), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 158874190, proferido no recurso de apelação cível interposto nos autos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, o qual restou provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no v. acórdão, posto que, a despeito de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida, contudo, silenciou-se o acórdão a respeito do seu pedido para condenação aos honorários de sucumbência.

Assim, em razão do labor do causídico, requer a condenação do apelado, ora embargado, em 20% (vinte por cento) de honorários de sucumbência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 161199180, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Nesse sentido,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593).

Conforme se depreende dos autos, constata-se que
merece acolhida a insurgência do embargante quanto à ausência de manifestação
no acórdão acerca dos honorários advocatícios.

Com efeito, silenciou-se o acórdão quanto a este pedido do apelante, ora embargante, de modo que o faço neste momento.

No caso, apesar do provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, com a condenação do apelado/embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, certo é que não se vislumbra nenhuma possibilidade de arbitramento de honorários nesta instância recursal.

Explico: Na sentença, o magistrado reconheceu a negativação indevida do nome do ora recorrente, mas não concluiu pela ocorrência de danos morais, ou seja, os
pedidos do autor foram julgados parcialmente procedentes
, de modo que ali a
sucumbência foi proporcional
.

Contudo, equivocadamente, o magistrado, ao arbitrar os honorários de sucumbência o fez como se o autor tivesse se sagrado vencedor na totalidade de seus pedidos, arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito inscrito.

Assim, incabível a fixação de honorários advocatícios neste momento, de modo que não há qualquer alteração no desfecho acórdão recorrido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TAXAS CONDOMINIAIS, INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO REQUERENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE REPAROS SOB PENA DE MULTA - MEDIDA ADEQUADA – CONSTATAÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL -

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PENALIDADES MANTIDAS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REEMBOLSO DOS VALORES REFERENTES ÀS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU – JUROS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR E APLICABILIDADE DA MULTA DESDE A DATA EM QUE A LIMINAR FOI CONCEDIDA

- EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADO – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES 1. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela requerida exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador. 2. Comportam acolhimento os embargos de declaração opostos pelo autor, para sanar omissão do acórdão quanto ao pedido de reforma da sentença no tocante a aplicação da multa por descumprimento de ordem liminar, ainda que isso não implique em alteração do desfecho do acórdão.
(N.U 1029323-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Ante o exposto, com estas considerações,
acolho os embargos de declaração
,
contudo, sem qualquer alteração no acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023